Tribunal: STF
Processo: HC 238035
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto e outro, em favor de Evanderson Lopes Guimarães, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 886.470/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EVANDERSON LOPES GUIMARAES, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2004110-71.2024.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o paciente teve decretada a sua prisão preventiva em 1º/12/2023, pela suposta prática dos seguintes delitos (fl. 46): [...] artigo 2.°, caput, c. c. § 2.°, § 3.° e § 4.°, incisos II e IV, da Lei n.° 12.850/2013 [FATO I]; no artigo 4.°, caput e alínea "a", da Lei n.° 1.521/1951, c. c. artigo 29, caput, e artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal [FATO II]; no artigo 333, caput, c. c. parágrafo único, artigo 29, caput, e artigo 62, inciso I, todos do Código Penal, por, no mínimo, trinta e três vezes, na forma do artigo 69, caput, do mesmo Códex [FATO III-B]; no artigo 1.°, caput e § 1.°, inciso II, c. c. § 4.°, da Lei n.° 9.613/1998, artigo 29, caput, e artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal, por, no mínimo, quatro vezes, na forma do artigo 69, caput, do mesmo Códex [FATOS IV, V, VI e VII]; e no artigo 1.°, caput, da Lei n.° 9.613/1998, c. c. artigo 29, caput, e artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69, caput, do mesmo Códex [FATOS VIII, IV e X], entre eles na forma do artigo 69, caput, do Estatuto Repressivo. 



    O impetrante sustenta que o decreto constritivo careceria de fundamentação idônea, porquanto ausentes os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Argumenta que não teriam sido apontados elementos concretos e individualizados que justificassem a imprescindibilidade da prisão do paciente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 



    Nesse sentido, defende ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente por tratar-se de paciente primário, de bons antecedentes, que possui trabalho lícito e residência fixa, ressaltando que a medida extrema somente deve ser adotada como ultima ratio. 



    Alega que o paciente estaria com a saúde fragilizada e, assim, nos termos art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deveria ser substituída pela domiciliar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar, ainda que aliada à aplicação de outras medidas cautelares, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (eDOC 6)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 31.1.2024. 



    Após a presente impetração, a Turma julgou o agravo regimental em 11.3.2024, pendente de publicação o acórdão.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a-) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do paciente EVANDERSON LOPES GUIMARÃES pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários, e; b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito. c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”.



    É o relatório.



    Decido.



    A despeito do pronunciamento colegiado após a impetração, permanece hígido o óbice formal, porquanto o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos da denúncia, na parte que importa:



    “O denunciado EVANDERSON LOPES GUIMARÃES era registrado, formalmente, como sendo empregado da pessoa jurídica Guimarães & Bastos LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob número 10.992.707/0001-85, a qual possuía como sócios formais os denunciados DOUGLAS DE OLIVEIRA GUIMARÃES e EZEQUIAS BASTOS GUIMARÃES e cujo objeto social consistia na exploração de atividades de cobranças e informações cadastrais. 



    [...]



    Referida pessoa jurídica, ao que restou evidenciado, era diuturnamente empregada pela organização criminosa para a consecução e acobertamento dos empréstimos onzenários, uma vez que a atividade econômica declarada não correspondia com aquela que era, de fato, explorada. 



    Em que pese figurasse como empregado da pessoa jurídica empregada diuturnamente para acobertar as práticas ilícitas, o denunciado ocupava posição de destaque e proeminência no interior da organização criminosa, sendo considerado um de seus líderes, uma vez que mantinha contato direto com outros denunciados acerca dos atos onzenários que eles deveriam realizar. 



    EVANDERSON, como restou apurado ao longo das atividades investigativas, divulgava em suas redes sociais a condição de sócio-proprietário de empresa que atuava no ramo de empréstimos, a qual servia para mascarar os atos de usura que praticava, organizadamente, com os demais denunciados:



    [...]



    Não bastasse a ostensiva divulgação da atividade econômica explorada pelo denunciado, os diálogos obtidos a partir das interceptações telefônicas identificaram que EVANDERSON fornecia empréstimos a partir da prática de juros elevadíssimos e cobrava de seus devedores de forma ameaçadora, expediente destinado a garantir o pagamento dos débitos e os lucros da organização criminosa: 



    Data da Chamada: 11/07/2023 Hora da Chamada: 23:05 Telefone do Alvo: 55(16)993707157 Telefone do Interlocutor: ND Comentário: Investigado diz ‘é o Lopes’. Interlocutora, chamada de Karine, chama investigado de ‘Evanderson’. Interlocutora diz ‘eu tô sem telefone, sem whatsapp’. Evanderson pergunta ‘tá, mas e o meu dinheiro’. Interlocutora pergunta ‘o quê cê consegue fazer pra atualizar um valor, pra gente resolver na sexta-feira’. Evanderson diz ‘paga meu dinheiro pelo amor de Deus’.



    [...]



     Evanderson pergunta ‘oh Raul, onde que ele tá trampando’. Interlocutor responde que está trabalhando no Cobra Kai, Sushi bar. Evanderson diz ‘se ele não der resposta até as dezoito horas de hoje, manda os moleque ir lá buscar ele, daí ele vai dar a resposta pessoalmente pra nóis’.



    [...]



    EVANDERSON, ademais, mantinha diálogos com outros denunciados, membros da mesma organização criminosa, para discutir sobre os empréstimos usurários e o recebimento de valores, inclusive cobrando-os sobre o repasse dos juros, bem como dialogava a respeito de outros indivíduos igualmente envolvidos com práticas onzenárias, tudo a indicar seu estreito envolvimento com a criminalidade e a posição de ascendência: 



    [...]



    Em outros diálogos interceptados, EVANDERSON abordava questões características da atividade ilícita explorada, indicando que o fazia com habitualidade e profissionalismo, constituindo sua principal fonte de rendimentos e subsistência: 



    Chamada do Guardião 31501080.WAV Data da Chamada: 21/08/2023 Hora da Chamada: 13:42 Telefone do Alvo: 55(16)993707157 Telefone do Interlocutor: ND Comentário: Interlocutora diz ‘Lopes, é a Gisele, cê conseguiu ver, que eu não sei se você me respondeu’. Evanderson diz ‘eu tô em dia de recebimento, eu não consigo nem conversar com ninguém, é porque eu fico com a lista aqui, tenho que ficar dando baixa, e passando contato para os menino, então eu deixo tudo que é pra eu fazer fora isso depois da seis’. Interlocutora diz ‘então eu posso falar pra ele que dá certo só lá pra noite’. Evanderson diz "pode falar". Interlocutora pergunta ‘fica no mesmo dia do outro, porque fica quinhentos também?’. Evanderson diz ‘aí eu te passo’. (eDOC 5, p. 12-22)



    Como se vê, os autos indicam que o paciente liderava organização criminosa voltada a empréstimos de dinheiro com aplicação de juros abusivos e, em caso de inadimplemento, o próprio paciente ameaçava mandar “seus moleques” irem buscar o devedor, em uma clara promessa de lhe fazer o mal.



    Não há, portanto, teratologia a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente